Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703378-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCOS RIBEIRO, OLZENI LEITE COSTA RIBEIRO AGRAVADO: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por João Marcos Ribeiro e Olzeni Leite Costa Ribeiro, contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de conhecimento proposta em desfavor da Spe Alphaville Brasília Etapa II Empreendimento Imobiliário Ltda. (autos no 0701073-78.2020.8.07.0006), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID no 55712342). Confira-se o teor da decisão agravada: “O art. 98 do NCPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte requerente aufere rendimentos em valor superior a R$ 8.000,00 líquido. Assim, não faz jus ao benefício requerido. As custas processuais devem ser recolhidas no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.” Em suas razões, os agravantes alegam, em síntese, que não têm condições financeiras de suportar as custas processuais sem prejuízo das suas subsistências e de sua família, conforme declaração de hipossuficiência de renda apresentada. Defendem que a alegação de que não têm condições financeiras de arcar com as custas processuais, corroborada pela documentação que anexaram, deveria ser suficiente para o deferimento do benefício, considerando a presunção de veracidade. Argumentam que apesar de o primeiro agravante receber a quantia líquida de R$ 8.530,00, as despesas mensais com plano de saúde (R$ 5.537,32); empregada doméstica (R$ 1.045,00) e energia elétrica (R$ 499,00) comprometem de maneira significativa a renda familiar. Desse modo, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para deferir-lhes a gratuidade de justiça, por serem hipossuficientes de renda. Relatado. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. Nesse sentido, a concessão da gratuidade não constitui uma benesse do estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. Não obstante, se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, à luz do art. 99, §2, do NCPC. 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. Além disso, a partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00 [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 12/2/2020, às 15h55]”. No caso, os agravantes apresentaram documentos que evidenciam uma realidade econômico-financeira incompatível com a alegada hipossuficiência de renda, pois o primeiro agravante é servidor público do Distrito Federal, com salário bruto aproximado de R$ 12.200,00 (ID no 55546608, contracheque referente a janeiro de 2020). Ademais, a soma das despesas declaradas pelos agravantes para justificar a concessão da gratuidade de justiça é superior à renda média mensal da maior parte da população brasileira (ID no 14203362). A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). No caso, contudo, os agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar que são hipossuficientes de renda, de modo que o eventual recolhimento das custas processuais possa prejudicar, de fato, as suas subsistências. Em situações similares, este Tribunal já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO 1. O novo Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Não comprovada no caso particular a situação de miserabilidade alegada pelo autor, deve ser indeferido o benefício da Gratuidade de Justiça 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1223168, 07192330920198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. [grifado na transcrição]. Insta salientar que a alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. ART. 101, §2o, CPC. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pacífico o entendimento no sentido de que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos em sentido contrário. Art. 99, §2o do CPC. Precedentes. 2. A jurisprudência não exige a condição de miserabilidade do requerente, todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais, o que não ocorreu no caso em análise. 3. O agravante não apresentou qualquer elemento apto a ensejar uma possível alteração da decisão já proferida quanto ao indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. 4. Conforme o art. 101, §2o do CPC, a confirmação da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça enseja o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. 4.1. No caso dos autos foi concedido prazo para a agravante juntar comprovante de preparo, não o tendo feito, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. [grifado na transcrição]. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostram presentes no caso. Nesta via de estrita delibação, a despeito de alegarem que a atual situação financeira não lhes permitiria adimplir as despesas processuais, não foi demonstrada a hipossuficiência de renda hábil a justificar o deferimento da gratuidade de justiça. Por tais razões, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos a autorizar a concessão de efeito suspensivo ativo. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, inciso V; 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravantes para que providenciem o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (art. 101, §2o do CPC). Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro